Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AVISO ESCRITO EM ÁREA COMUM. PUBLICIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. REGIMENTO INTERNO OBSERVADO. OBRAS OU REPAROS NECESSÁRIOS. REALIZAÇÃO. SÍNDICO. AUTORIZAÇÃO. ART. 1.341, §§ 1o E 2o, DO CPC/15. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA E QUÓRUM PARA APROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DO SÍNDICO A TEMPO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cotejo entre o conjunto probatório carreado aos autos e as versões das partes conduz à conclusão (i) de que o edital de convocação, contendo de forma expressa a informação de que a assembleia ocorreria na modalidade virtual pela plataforma Zoom.us, foi devidamente publicizado, no mínimo por meio de afixação nas áreas comuns do condomínio, atendendo ao Regimento Interno do condomínio, e (ii) de que a ausência do link de acesso no ato não acarretou impedimento à participação dos condôminos na reunião, tanto que a reunião se realizou com participantes.

2. Quanto à ausência do link na convocação, há que ter razoabilidade e bom senso, notadamente diante do fato de que a assembleia ocorreu no ano 2020, ou seja, no primeiro ano da Pandemia, quando todos tiveram que rapidamente se adaptar à realização de atos, antes presenciais, na forma virtual.

3. A ausência do link no documento afixado nas áreas comuns não deve ser causa de invalidação do ato, pois, informados os condôminos de que se trataria de reunião virtual e da plataforma a ser utilizada, bastava um simples contato com a administração do condomínio para obter o link de acesso.

4. As obras necessárias que são “as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”, segundo dicção do art. 96, § 3o, do CC, “podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino”, conforme previsão do art. 1.341, § 1o, do mesmo diploma. E, “se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que deverá ser convocada imediatamente.” (art. 1341, §2o, do CC)

5. Considerando que o síndico pode realizar reparos sem necessidade de autorização, devendo dar ciência à assembleia apenas em caso de reparos urgentes que importarem em despesas excessivas, não há falar em deliberação a respeito, tampouco em quórum para essa finalidade.

6. Admite-se a prorrogação tácita do mandado quando a assembleia para eleição do novo síndico não é realizada a tempo, uma vez que, por óbvio, o condomínio não pode ficar sem administração e representação. Inteligência do art. 1.347 do CC. Precedentes.

7. Se a jurisprudência admite a prorrogação tácita do mandato de síndico, quando impossível realizar a eleição tempestivamente, não há razão para inviabilizar uma prorrogação por apenas 1 (um) mês em virtude do mesmo motivo e ainda aprovada em assembleia por todos os presentes.

8. Apelação conhecida e não provida.